Tribunal: TJSP
Processo: 2214482-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Incidente de requisição de pequeno valor – Pedido de ofício requisitório de pequeno valor para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Questão decidida em incidente anterior, também indeferido – Impossibilidade de rediscussão – Decisão que determinou a baixa do incidente que deve ser mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Incidente de requisição de pequeno valor – Pedido de ofício requisitório de pequeno valor para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Questão decidida em incidente anterior, também indeferido – Impossibilidade de rediscussão – Decisão que determinou a baixa do incidente que deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO.